Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705578-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO DA CRUZ PINTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. AUTONOMIA DE VONTADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL (TEMA 1085) 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085 – STJ) 3. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar, de acordo com o princípio da autonomia de vontade. 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo Interno prejudicado 6. Recurso conhecido e provido O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do CC, sustentando que a remuneração do servidor não pode ser descontada em valor acima de 30% (trinta por cento). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJSP e do TJGO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016